Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711719-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO AFONSO SACRAMENTO APELADO: ANTONIO AFONSO SACRAMENTO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes, em face da sentença (Id 74081529) e dos embargos de declaração (Id 74081533) proferidos pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação decorrente da administração da conta PASEP ajuizada por ANTONIO AFONSO SACRAMENTO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O despacho de Id 74663756 determinou a intimação do Banco do Brasil para a apresentação de contrarrazões. As contrarrazões foram apresentadas no Id 75574393. Após a intimação da pauta de julgamento (Id 77272832) o Banco do Brasil apresentou a segunda peça de contrarrazões (Id 77497988). Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital